Tribunal: TJDFT
Processo: 0715253-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715253-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Pan S/A Agravado: Geraldo Leite D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas nos autos do processo no 0703757-97.2021.8.07.0019. Verifica-se, de plano, que a Egrégia 2o Turma Cível não é competente para julgar o presente recurso, pois a decisão impugnada é oriunda de Juizado Especial. O recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida por Juizado Especial Cível, em regra, não é admitido pela Lei no 9.099/1995 e pelo Código de Processo Civil. No entanto, os artigos 30 e 31, ambos do Regimento das Turmas Recursais, admitem excepcionalmente agravo de instrumento em hipóteses específicas[1]. Assim, o exame de admissibilidade do presente recurso é atribuição de uma das Turmas Recursais e, em hipótese alguma, poderia ser exercido por uma das Turmas Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, redistribuam-se livremente os autos do presente agravo de instrumento a uma das Egrégias Turmas Recursais aludidas. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.